Tribunal: TJSP
Processo: 1043882-57.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Locação de imóveis não residenciais. Ação de despejo por denúncia vazia c.c. indenização. As autoras não figuram como locadoras do contrato de locação e, por conseguinte, não têm o direito material ao despejo almejado nem à indenização pelos danos mencionados, pois o titular seria o locador do imóvel. A relação locatícia é de natureza pessoal, de modo que não é necessário demonstrar a

Ementa:
Locação de imóveis não residenciais. Ação de despejo por denúncia vazia c.c. indenização. As autoras não figuram como locadoras do contrato de locação e, por conseguinte, não têm o direito material ao despejo almejado nem à indenização pelos danos mencionados, pois o titular seria o locador do imóvel. A relação locatícia é de natureza pessoal, de modo que não é necessário demonstrar a coincidência entre as condições de locador e a de proprietário. A despeito disso, em vez de ter sido o pedido julgado improcedente, houve extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Assim, deve ser mantida a r. sentença proferida, sob pena de reformatio in pejus.
Recurso improvido.